Tribunal: TJDFT
Processo: 0702460-46.2025.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Jurisdição voluntária. Alvará judicial. Levantamento de valores de FGTS bloqueados. Indeferimento da petição inicial. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em pedido de expedição de alvará judicial para levantamento de valores de FGTS supostamente bloqueados por ordem judicial proferida em ação de alimentos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o indeferimento da petição inicial por ausência de documento considerado indispensável, quando há indícios da existência de ordem judicial antiga, não integralmente disponível nos autos eletrônicos, cuja obtenção não depende exclusivamente da parte requerente.
III. Razões de decidir
3. O indeferimento da petição inicial configura providência excepcional e não se compatibiliza com situações em que há elementos suficientes a indicar a plausibilidade do direito afirmado.
4. A ausência de documento oriundo de processo antigo e físico, cuja guarda compete a órgãos do Poder Judiciário ou a terceiros, não justifica a extinção prematura do feito.
5. O princípio da cooperação impõe atuação colaborativa dos sujeitos do processo, inclusive do órgão jurisdicional, para viabilizar a adequada instrução e o julgamento de mérito.
6. A primazia da decisão de mérito recomenda o esgotamento das diligências necessárias à elucidação dos fatos antes da adoção de solução terminativa.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que sejam realizadas as diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2103600, 0713638-07.2025.8.07.0004, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 18.03.2026.